Tribunal: STJ
Processo: 2311637-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755674 - SP (2024/0362777-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELECTRON DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO SOARES JÚNIOR - SP216540
ALINE KRAHENBUHL SOARES - SP309418
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. ARTS. 494, I,
805, 832, 1.021, DO CPC. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em sede de
execução fiscal. No Tribunal
, negou-se provimento ao recurso. No
a quo
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que julgou pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria
que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso
especial.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 494,
I, 805, 832, 1.021, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
Documento eletrônico VDA47635442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2e49f4bb-ee6c-4832-87cb-f82c74fffefa

portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2e49f4bb-ee6c-4832-87cb-f82c74fffefa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755674 - SP (2024/0362777-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELECTRON DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO SOARES JÚNIOR - SP216540
ALINE KRAHENBUHL SOARES - SP309418
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. ARTS. 494, I,
805, 832, 1.021, DO CPC. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em sede de
execução fiscal. No Tribunal
, negou-se provimento ao recurso. No
a quo
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que julgou pelo conhecimento do agravo relativamente à matéria
que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso
especial.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 494,
I, 805, 832, 1.021, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
Documento eletrônico VDA47129839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: 40b9fe26-533f-42ef-a8c1-984e1de9fba2

portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento em sede de execução fiscal. No
Tribunal
, a sentença negou provimento ao recurso. No Superior Tribunal de
a quo
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo
conhecimento do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo,
e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Conforme dito alhures, a r. Decisão monocrática não conheceu do Recurso Especial
de fls. 43, ao fundamento de que a conclusão diversa ao que já havia sido proferida,
necessitaria de reexame fático-probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ.
[...]
Ainda, a r. Decisão monocrática que ora se combate, não conheceu o Recurso
Especial ao fundamento de que inexiste prequestionamento da matéria violada, o que não
ocorreu, eis que a matéria de ordem pública, objeto do recurso, foi perfeitamente ventilada
pelo Juízo de primeira instância assim como pelo Tribunal. E por isso, não há que se falar
em incidência das Sumulas 282 e 356 do STF, como expressou a r. decisão.
[...]
Por fim, a r. Decisão monocrática que ora se combate, também inadmitiu o Recurso
Especial ao fundamento de que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência do STJ, esbarrando na Súmula 83 do STJ.
Excelência, embora a decisão tenha sido fundamentada em jurisprudência desta
Corte, a matéria sequer deveria ter sido discutida, eis que por tratar-se de matéria de ordem
pública onde impera a lei e há relevante interesse público relacionados aos pressupostos de
Documento eletrônico VDA47129839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: 40b9fe26-533f-42ef-a8c1-984e1de9fba2

constituição e regular trâmite processual, deveria ter sido conhecida de ofício pelo Juízo já
na primeira instância.
[...]
Por derradeiro, de rigor a apreciação do poder judiciário e julgamento do presente
Agravo Interno, observado os princípios da ampla defesa e o devido processo legal, para
que a r. Decisão monocrática que não conheceu o Recurso Especial seja reconsiderada, ou
em não sendo, que seja colocado o Recurso Especial em mesa, para lhe ser dado
provimento.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso especial não deve ser conhecido.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

considerando que a aferição do alegado excesso de execução demanda a oposição de
embargos à execução, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão
recorrida.

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (artigos 494, I, 805, 832,
1.021, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Documento eletrônico VDA47129839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: 40b9fe26-533f-42ef-a8c1-984e1de9fba2

Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47129839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: 40b9fe26-533f-42ef-a8c1-984e1de9fba2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.674 / SP
Número Registro: 2024/0362777-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1141391006 1152824015 1153019232 1153019243 1163659367 1172836678 1172836689 1173594529
1178572148 1179914453 1181328504 15000158020158260514 20230001097335 20240000127335
23116373520238260000 2311637352023826000050000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELECTRON DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO SOARES JÚNIOR - SP216540
ALINE KRAHENBUHL SOARES - SP309418
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELECTRON DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ADVOGADOS : FERNANDO SOARES JÚNIOR - SP216540
ALINE KRAHENBUHL SOARES - SP309418
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
TERMO
Documento eletrônico VDA47634636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:15
Código de Controle do Documento: 5666583a-2eac-43a7-bd23-737a3bc90448

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:15
Código de Controle do Documento: 5666583a-2eac-43a7-bd23-737a3bc90448